Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. FALTA DE RAZOABILIDADE QUANTO AO MONTANTE FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos de prova colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando a materialidade e autoria do crime.
2. A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do delito de ameaça, notadamente se o mal injusto e grave anunciado causou intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima.
3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.